Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704278-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR EHNDO CAMPOS contra a decisão de ID 222655616 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA E OUTROS, que não admitiu o pedido de reconsideração apresentado contra a decisão que deferiu a penhora de parte da remuneração do executado. Afirma, em suma, que a penhora deferida compromete sua subsistência e de sua família; que possui empréstimo consignado, que reduz sua capacidade de pagamento das despesas; que possui gastos com saúde; que o salário é impenhorável. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão que deferiu a penhora sobre parte da remuneração da parte agravante foi proferida em 27/11/2023 (ID 179391524 dos autos de origem), resumindo-se o pronunciamento judicial superveniente a não acolher o pedido de reconsideração formulado. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Cabe ressaltar que a alteração do patrocínio, decorrido mais de um ano da prolação da decisão, não se revela suficiente para afastar os efeitos da preclusão. Ademais, consignou-se na própria decisão que não admitiu o pedido de reconsideração a inexistência de fatos novos, a justificar nova análise da questão. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora